Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de haver erro no julgado que, ao acolher o pedido para pagamento retroativo de 11 dias de abono de permanência, deixou de incluir os valores referentes ao 13o salário, conforme cálculos apresentados.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.

4. Com efeito, constou erro material no acórdão embargado, já que no item 5 reconheceu o direito integral do embargante ao recebimento retroativo de abono de permanência no valor atualizado de RS 1.479,02 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e dois centavos), cálculo que incluiu o 13o salário, porém, no dispositivo constou o valor sem a parcela do 13o salário. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o item 2 do dispositivo do acórdão para que passe a constar o valor histórico referente a 11 dias de abono de permanência com o 13o salário, no total de R$ 966,04 (novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos).

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO DO DISPOSITIVO, que, em razão dos efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, passa a constar do seguinte teor: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente: 1) o valor de R$ 18.022,10 (dezoito mil e vinte e dois reais e dez centavos) referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e o efetivamente devido; 2) o valor R$ 966,04 (novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), referente ao período em que o autor cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria até a data da sua publicação. Os valores deverão contar com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, já que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido”.